Tribunal: TJSP
Processo: 1512356-84.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Acusado flagrado, em conhecido ponto de venda, em poder de 25 porções de maconha, com peso de 32,90 gramas, 51 porções de cocaína, com peso de 20,50 gramas, e 41 pedras de crack, com peso de 10,90 gramas, acondicionados em uma pochete que carregava em sua cintura. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Acusado flagrado, em conhecido ponto de venda, em poder de 25 porções de maconha, com peso de 32,90 gramas, 51 porções de cocaína, com peso de 20,50 gramas, e 41 pedras de crack, com peso de 10,90 gramas, acondicionados em uma pochete que carregava em sua cintura. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Bases fixadas acima dos mínimos legais. Quantidade e natureza da substância que não justifica o gravame. Redutor reconhecido e aplicado em grau totalmente favorável. Reforma para regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Parcial provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512356-84.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para fixar, em favor de Lucas Santos Silva, o regime
aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo das
execuções - e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a
entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512356-84.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação no 1512356-84.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Lucas Santos Silva
Advogado: Antonio da Silva Carneiro
VOTO No. 20.948
Tráfico ilícito de entorpecentes. Acusado flagrado, em conhecido
ponto de venda, em poder de 25 porções de maconha, com peso de
32,90 gramas, 51 porções de cocaína, com peso de 20,50 gramas, e
41 pedras de crack, com peso de 10,90 gramas, acondicionados em
uma pochete que carregava em sua cintura. Pedido de absolvição
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes
prestados pelos agentes de segurança pública. Tráfico evidenciado.
Condenação mantida. Bases fixadas acima dos mínimos legais.
Quantidade e natureza da substância que não justifica o gravame.
Redutor reconhecido e aplicado em grau totalmente favorável.
Reforma para regime aberto e substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito. Parcial provimento ao apelo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Carla Santos
Balestreri, da 29a Vara Criminal da Comarca Central da Capital, em
sentença datada de 11/07/2019 (fl. 104), julgou procedente a ação
penal para condenar Lucas Santos Silva como incurso no artigo 33,
caput e § 4o, da Lei 11.343/06, às penas de 1 ano e 8 meses de
reclusão e 166 dias-multa, em regime inicial fechado.
Insurge-se a defesa em face do decisum,
arguindo a ausência de provas para a condenação. Alternativamente,
requer a determinação de regime aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento da
apelação defensiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512356-84.2019.8.26.0228 -Voto no
3
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 22 de maio de 2019, por volta das 10h00, no curso da
Rua Joaquim Manuel da Rocha, Jardim Miriam, trazia consigo, para
fins de tráfico, 25 porções de maconha, com peso de 32,90 gramas,
51 porções de cocaína, com peso de 20,50 gramas, e 41 pedras de
crack, com peso de 10,90 gramas, conforme laudo de constatação de
substâncias (fls. 20/23) e exame químico-toxicológico (fls. 70/73).
Consoante
o
apurado
no
bojo
das
investigações, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina
em local conhecido pelo tráfico de drogas, ocasião em que se
depararam com o denunciado, o qual resolveram abordar. Ato
contínuo, realizaram busca pessoal encontrando em suas vestes um
estojo, no interior do qual estavam acondicionados os entorpecentes
acima descritos, bem como a quantia de R$ 64,00.
O policial militar Alessandro de Almeida Alves,
inquirido em sede judicial, relatou estar em patrulhamento de rotina
quando avistou o réu, o qual, ao perceber a aproximação da viatura,
demonstrou certo nervosismo, o que ensejou a sua abordagem. Em
sua cintura, havia um estojo com drogas de variada natureza, em
quantidade compatível com a venda. Não se recorda se havia
dinheiro. O réu confirmou que estava na prática da venda de
entorpecentes.
No mesmo sentido, as declarações do policial
militar Leandro Rodrigues da Silva.
A testemunha Tainá, ouvida em sede judicial,
disse ter conhecimento de que o réu é consumidor de drogas. Alegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512356-84.2019.8.26.0228 -Voto no
4
residir no local dos fatos há doze anos, tendo ciência de que é um dos
pontos de venda de entorpecentes. Porém, nunca viu o réu
comercializar drogas.
Interrogado, o recorrente negou a autoria,
declarando ser usuário de substâncias ilícitas. Declarou ter sido
internado, mas fugiu da clínica.
A materialidade está demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão, bem como pelos laudos, provisório e definitivo,
acostados aos autos.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
A despeito da negativa do apelante e da
insistência da combativa defesa quanto à absolvição, robustos
revelaram-se os elementos produzidos em sede de contraditório,
configurando, de maneira segura, a conduta do réu dirigida ao tráfico
ilícito de entorpecentes.
Os depoimentos dos agentes de segurança,
além de proferidos em sintonia, demonstraram-se críveis, à medida
que a dinâmica dos fatos foi minuciosamente relatada, sem
contradições, e confirmadas não só pela quantidade e variedade de
entorpecente apreendido, mas, também, pelas circunstâncias do
flagrante.
Destarte, judiciosa a condenação, devendo ser
mantida.
Na primeira fase, a magistrada sentenciante
determinou as penas-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa,
em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida.
Não agiu com acerto a juíza a quo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512356-84.2019.8.26.0228 -Voto no
5
recrudescer as penas-base em razão da quantidade e da natureza da
substância ilícita, porquanto, além de não se vislumbrar volume
suficiente que justifique a maior reprovabilidade da conduta do réu, o
tipo de entorpecente não deve ser considerado, sob pena de tornar o
gravame das basilares em operação constante, ao arrepio da
individualização da pena.
No mais, não consta na Portaria no 344, de 12
de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas
apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do
potencial lesivo de cada substância é divergente, existindo opiniões
diversas sobre o assunto. Não há comprovação científica de que uma
determinada substância é mais lesiva do que a outra, mesmo porque
essa análise não deve ser feita em abstrato, mas sim concretamente:
um usuário de maconha há 10 anos pode ter suas faculdades mentais
comprometidas de maneira mais severa do que outro que consome
cocaína apenas em eventos festivos, esporadicamente. Em outro
comparativo, um consumidor assíduo de cocaína ou de maconha
pode ter reduzida ou anulada sua vida funcional assim como um
drogadito em crack.
Assim, em análise ao artigo 59, do Código
Penal, as circunstâncias judiciais são favoráveis, sendo as bases
fixadas nos mínimos legais.
Ausentes
agravantes
e
atenuantes
(a
menoridade relativa não pode conduzir as penas aquém dos mínimos
legais), na terceira fase, preenchidos os requisitos constantes do
artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, a causa de diminuição foi
reconhecida e aplicada à fração de dois terços, tornando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512356-84.2019.8.26.0228 -Voto no
6
reprimendas definitivas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicada e
as condições pessoais favoráveis do recorrente, o regime deve ser
alterado para o aberto.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se substitui a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das
execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário
mínimo, destinada a entidade social.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para fixar, em favor de Lucas
Santos Silva, o regime aberto, bem como substituir a pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções -
e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a
entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator